Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729487-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por REGINALDO RODRIGUES CHAVES contra a decisão ID 201170719 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF nos autos do Processo Comum n. 0703132-58.2024.8.07.0019 ajuizado em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade de justiça e determinou ao autor o recolhimento das custas, nos seguintes termos: 1. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a fim de usufruir do benefício da gratuidade de justiça, o autor apresentou os documentos que acompanham a petição de Id. 198670702. 2. A determinação, todavia, não foi cumprida a contento. 3. Com efeito, a decisão de Id. 194978637 determinou a juntada de cópia dos contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, dos extratos detalhados de todos os cartões relativos aos últimos três meses e da última declaração do imposto de renda. 4. Embora tenha apresentado parte dos documentos solicitados, verifico que o extrato bancário de Id. 198670712 não se refere ao interregno declinado por este Juízo, retratando apenas as operações financeiras relativas ao período de 25.09.2023 a 27.11.2023. 5. Ademais, da análise dos documentos constantes do processo n.o 0702629-37.2024.8.07.0019, extrai-se que o autor possui ao menos mais uma conta bancária, cujas informações não foram apresentadas pelo autor. 6. Desse modo, o pedido não está acompanhado de provas suficientes à verificação da atual condição financeira do autor, a partir das quais se pudesse supor que realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes. 7. Assim, indefiro a benesse pleiteada. 8. Intime-se o autor para apresentar a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Transcorrido o prazo sem a manifestação do requerente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 10. Advindo o recolhimento das custas, retornem os autos conclusos. 11. Cumpra-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta pela garantia de amplo acesso à justiça e necessidade da detida análise dos documentos apresentados. Aduz que apresentou a documentação necessária e suficiente a demonstrar que faz jus à concessão do benefício. Alega que não apresentou extrato bancário determinado pelo Juízo por contratar objeto diverso. Informa que as despesas obrigatórias do autor comprometem grande parte de sua renda. Entende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a concessão da tutela recursal. Ao final, o agravante requer a gratuidade de justiça recursal, a antecipação da tutela para conceder a gratuidade de justiça; e, no mérito, a confirmação da tutela pretendida. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, §7o e 101, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Determinado ao Agravante que apresentasse documentação comprobatória da miserabilidade jurídica pela Decisão de ID 194978637 (cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; cópia dos extratos detalhados de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal), limitou-se a apresentar novamente a declaração de hipossuficiência; carteira de trabalho; e extrato pretérito referentes aos meses de outubro e novembro do ano passado. Verifica-se, do extrato de ID 198670712, a movimentação financeira pelo Agravante, no mês de outubro, de quantia superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais); e no mês de novembro, valores que superam R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Há de se considerar ainda que o juízo especificou os documentos que poderiam comprovar a miserabilidade jurídica, mas deixou o autor de apresenta-los; bem como não apresentada qualquer informação acerca do patrimônio do Agravante. Em que pese citar o Agravante a definição da pessoa hipossuficiente nos termos da resolução da Defensoria Pública do DF, verifica-se do extrato bancário pretérito apresentado nos autos, créditos em conta de valores superiores. Ao menos, em cognição sumária, há indícios de que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por este Eg. Tribunal. Logo, os elementos contidos nos autos sugerem dúvidas acerca da hipossuficiência do Agravante, faltam pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como, apesar de oportunizado comprovar a situação financeira, não apresentados documentos capazes de comprovar a miserabilidade jurídica. Dessa forma, entendo que o agravante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude da ausência de comprovação de que a renda familiar não ultrapasse 5 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e adotado por este eg. Tribunal em diversos julgados como o principal parâmetro para avaliar a hipossuficiência econômica do pleiteante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça recursal. Intime-se, pois, o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, § 7o e 101, §2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.